Tribunal: TJSP
Processo: 1092211-32.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança extrajudicial de dívida. Serasa Limpa Nome. Improcedência do pedido. Insurgência do requerente.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança extrajudicial de dívida. Serasa Limpa Nome. Improcedência do pedido. Insurgência do requerente.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome.
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Ausência de discussão acerca de possível prescrição da dívida anotada. Danos morais não comprovados.

Recurso parcialmente provido.